Tribunal: TJES
Processo: 5011246-96.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011246-96.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA VANEIDE RODRIGUES MESSA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória de paciente, ratificando tutela de urgência e condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de resistência do réu à pretensão autoral, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória mostra-se adequada quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme previsto na Lei nº 10.216/2001.

A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, atribuindo-se a responsabilidade à parte que deu causa à instauração do processo.

O ente público não apresentou resistência ao pedido, tendo cumprido prontamente a medida liminar e se manifestado pelo julgamento antecipado da lide.

A ausência de negativa administrativa evidencia que não houve comportamento apto a justificar a propositura da demanda.

A necessidade de intervenção judicial decorre da própria natureza da medida de internação compulsória, que exige autorização judicial, afastando a imputação de causalidade ao Estado do Espírito Santo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afasta a condenação em honorários advocatícios em hipóteses análogas, diante da inexistência de pretensão resistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários advocatícios na hipótese deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida porquanto inexistente pretensão resistida pelo ente público.

2. A necessidade de ajuizamento de ação para internação compulsória, por exigir autorização judicial, afasta a imputação de responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

3. O cumprimento espontâneo da medida liminar pelo Estado do Espírito Santo evidencia a ausência de resistência e impede a condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 4º e art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 50035301220238080069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, Apelação Cível nº 50021799720238080038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011246-96.2025.8.08.0012

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
MARIA VANEIDE RODRIGUES MESSA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARIA VANEIDE RODRIGUES MESSA
, que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar que determinou a internação compulsória do paciente Paulo Victor Rodrigues Messa.

Em suas razões recursais (id. 19942846), o ente estatal sustenta, em síntese, que não ofereceu resistência ao pleito, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma do princípio da causalidade.

Contrarrazões no id. 19942849 pelo desprovimento.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a internação compulsória do paciente Paulo Victor Rodrigues Messa.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida pelo Estado que, na sequência, informou que não apresentaria recurso ou contestação, sendo pleiteado o julgamento antecipado da lide.

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa.

Conforme já decidiu este e. Tribunal, “
a
internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o recorrente dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo.

É como entende este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.
3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035301220238080069, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021799720238080038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso, para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)